Tribunal: CARF
Processo: 13770.000942/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2008, relativamente a diferenças de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000942/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS RONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2008, relativamente a diferenças
de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para que o imposto de renda incidente
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculo observando o regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000942/2010-07
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000942/2010-07

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual, quando
foi constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Cientificado o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O valor tido como omitido se refere a rendimentos recebidos pelo impugnante, porém,
acumulado dos anos anteriores, março de 2000 a julho de 2006, não se referindo a
rendimentos do ano de 2007, entendido como verba indenizatória, razão porque não foi
declarado como rendimento tributável do ano de 2007.
Se o pagamento tivesse sido realizado pelo INSS nas épocas próprias, a tributação seria
justa e até poderia não gerar imposto de renda.
A interpretação literal da lei comete injustiça e fere os princípios da proporcionalidade e
da capacidade contributiva.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde reitera as
alegações da impugnação, acrescentado, preliminarmente, que decorridos mais de 05 anos do
lançamento, o crédito tributário estaria prescrito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
O Recorrente afirma, que decorridos mais de 05 anos do lançamento (época da
proposição do recurso), o crédito tributário já estaria prescrito.
Ora, o prazo de prescrição só tem iniciada a sua contagem a partir da decisão
definitiva no processo administrativo fiscal, vale dizer que, enquanto não resolvido o litígio,
nenhum prazo de caducidade acha-se em curso.
Esse entendimento já é posição sumulada neste Conselho:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
CARF no 11)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000942/2010-07

Preliminar rejeitada.
Do Mérito.
Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, pagos pelo
INSS, em ação de concessão de benefício de aposentadoria.
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (MP no 497, de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010).
Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2006, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente, no ano
calendário 2007, decorrentes de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o
tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso , para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente seja calculado observando o regime de competência.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000942/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital